Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714350-22.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por U. M. C. C. T. M. L. contra sentença (ID 71227262) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. V. S., julgou os pedidos procedentes nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos para: CONDENAR a parte ré à obrigação de autorizar e custear todos os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável (id. 75644438 E 75644434), sob pena de aplicação de multa; CONDENAR a parte ré a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais, devendo a correção monetária e os juros de mora sobre o principal incidir apenas a partir da data de prolação desta sentença (súmula 362 do STJ). Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões (ID 71227273), sustenta, preliminarmente, que houve a perda do objeto da ação, já que a apelada rescindiu o contrato, em 8/1/2021, com a administradora do plano de saúde. Afirma que, nesse contexto, não pode ser obrigada a cobrir os procedimentos cirúrgicos, pois a apelada não é mais beneficiária da Unimed. No mérito, alega que: 1) tem suportado custo assistencial elevadíssimo em relação aos beneficiários vinculados ao contrato coletivo por adesão; 2) se encontra em momento de grande fragilidade financeira; 3) o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com auxílio do expansor permanente não está previsto no rol de procedimentos e eventos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS); 4) o procedimento tem caráter meramente estético e, portanto, está excluído da cobertura contratual; 5) não foi juntada aos autos comprovação efetiva de comorbidades que demonstrem o caráter reparador-funcional do procedimento cirúrgico pretendido; 6) não há parecer técnico do Natjus nem previsão contratual a possibilitar a realização do procedimento; 7) não ocorreu ato ilícito a ensejar dano moral; 8) caso mantida, a compensação moral deve ser reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71227278). É o relatório. 1. Sigilo processual Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre o procedimento médico da autora, submetida à cirurgia de gastroplastia (bariátrica), que foi negado pelo plano de saúde, ora apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, é recomendável que a apelada se manifeste quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. 2. Gratuidade de justiça A apelante pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, cabe à pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Na hipótese, para subsidiar seu pedido de gratuidade, a apelante juntou apenas balanço contábil e com indicação de alto ativo circulante. Todavia, tal documento não é suficiente para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência econômica. 3. Conclusão Com essas considerações, INTIMEM-SE, no prazo de 5 dias: a) a apelada, M. V. S., para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial; e b) a apelante, U. M. C. C. T. M. L., para juntar outros documentos que comprovem sua hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator